Tribunal: TJSP
Processo: 1052658-34.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1052658-34.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e Agravado(s) Nadir Vera Lucia de Biace e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.395
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1052658-34.2014.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E OUTRO
AGRAVADOS: NADIR VERA LUCIA DE BIACE E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 01/03 50001) contra
decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, II) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema
Corte nos autos do REsp 1.492.221/PR - Tema 905/STJ, e o inadmitiu
quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que a decisão agravada teria
entendido que o acórdão impugnado pelo recurso especial estaria em
conformidade com entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
exarado no RESP no 1.101.726.
Sustentou ter sido equivocada a aplicação do paradigma, pois o
Tema n. 5 do STF não foi devidamente aplicado ao presente caso, vez que
deveria ter considerado a prescrição intercorrente, haja vista que
decorridos mais de cinco anos desde o advento da legislação que realizou
a reestruturação de carreira.
É o relatório.
Não há como conhecer do agravo.
Isso porque o agravo ora analisado apresenta razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
absolutamente dissociadas dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso extremo, não atendendo, assim, o princípio da
dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Em verdade, o exame da compatibilidade ocorreu tendo em vista
o julgamento do REsp no1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, em razão do
qual a Turma Julgadora procedeu a juízo de retratação, pertinente aos
consectários legais.
Ainda, em capítulo diverso, a alegada prescrição da pretensão
das diferenças salariais dos autores, por não se subsumir a precedente
julgado perante a Corte Superior, sob a sistemática de recursos
repetitivos, foi analisada, à luz do artigo 1.030, V, Código de Processo
Civil.
Em face da parte da decisão agravada relativa à aplicação da
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) cabível agravo
interno dirigido ao próprio órgão “a quo”, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC e a parte remanescente desafia agravo fundado no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (q.v. o decidido no ARE 999948/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 14.2.2017), cuja competência para apreciação é do Egr.
Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma
clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma
a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação
da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à
possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, segundo
o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. A
necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão agravada está
expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec. Em MS no
43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min. Regina Helena
Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parcela da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 408/420).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)